Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-64.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006231-64.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILDA DE JESUS FERREIRA - CPF: 849.780.661-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (APELANTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), JOAO DA MATA - CPF: 255.255.301-04 (ASSISTENTE), ODEMAR MANOEL DA SILVA - CPF: 889.140.381-49 (ASSISTENTE), GILSON CARLOS DA NOBREGA - CPF: 567.621.601-82 (ASSISTENTE), LUCIANA MARTOS ALENCAR - CPF: 003.906.931-11 (ASSISTENTE), ODELICIO MANOEL DA SILVA - CPF: 792.921.001-49 (ASSISTENTE), WILIAN EVANGELISTA - CPF: 006.000.171-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Carlos Alberto dos Santos contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por Marilda de Jesus Ferreira, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse da apelada sobre imóvel urbano localizado na Rua Suécia, Lote 16, Quadra 33, Bairro Jardim Vila Real, determinando que o apelante se abstivesse de turbar a posse sob pena de multa de R$ 10.000,00.

2. O apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC; e (ii) saber se restaram demonstrados os requisitos essenciais para a concessão do interdito proibitório, quais sejam: a posse anterior do autor, o justo receio de turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora ameaçada, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O pedido de efeito suspensivo não merece deferimento, pois o apelante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo, insuficientes para caracterizar os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC.

5. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou de forma robusta e harmônica o exercício de atos possessórios pela apelada sobre o imóvel por período superior a nove anos, mediante limpeza contínua do terreno, cultivo de plantações e pagamento regular do IPTU, configurando posse com animus domini de forma ostensiva, contínua e exclusiva.

6. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, apresentando apenas prova da aquisição formal do bem, sem comprovar qualquer ato possessório concreto, sendo insuficiente a mera titularidade dominial para afastar o direito à proteção possessória quando não acompanhada do exercício fático da posse.

7. O justo receio de turbação restou satisfatoriamente comprovado pela deliberada intenção do apelante de tomar posse da área, transparecendo sua pretensão de ocupar o imóvel litigioso e configurando ameaça concreta à posse da apelada, elementos suficientes para justificar a tutela jurisdicional preventiva de natureza possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do interdito proibitório exige a demonstração da posse anterior, do justo receio de turbação e da continuação da posse embora ameaçada. 2. O exercício de atos possessórios contínuos, ostensivos e com animus domini, corroborado pelo pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, configura posse legítima passível de proteção possessória. 3. A mera titularidade dominial, desacompanhada do exercício efetivo da posse, não afasta o direito à tutela possessória de quem demonstra comportamento de dono sobre o bem litigioso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 567, 1.012, §4º; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 00007409120178110094, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020; TJMT, AI 10113692520228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2022; TJMT, AC 10136733920208110041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada pela parte
MARILDA DE JESUS FERREIRA
, que julgou procedente os pedidos inicias e reconheceu a posse da Apelada sobre o imóvel localizado na Rua Suécia, Lote 16, Quadra 33, Bairro Jardim Vila Real, naquele município, determinando que o Apelante se abstivesse de turbar a posse sob pena de multa.

Alega o recorrente que é legítimo possuidor do imóvel em questão, tendo celebrado contrato de compromisso de compra e venda com a empresa Junco S/A Ltda, datado de 11 de fevereiro de 2011. Sustenta que, desde então, exerce posse mansa, pacífica e contínua, demonstrada por meio de fotografias datadas de 2014 e 2017 e outros documentos juntados aos autos.

Em suas palavras:
“Ademais, desde a aquisição do imóvel, o Apelante tem exercido a posse de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição ou contestação por parte da Apelada, bem como, não há nos autos qualquer ação ou notificação extrajudicial promovida pela Apelada que pudesse comprovar sua alegada posse”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Apelada não apresentou provas robustas da posse alegada desde 2006, tampouco comprovou qualquer turbação ou esbulho que justificasse a concessão do interdito. Aponta, ainda, diversas contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora, além da ausência de documentos comprobatórios por parte desta.

Sustenta ainda que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao valorar de forma equivocada as provas dos autos, desconsiderando documentos e indícios relevantes de sua posse legítima.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a inversão do ônus da sucumbência e a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a ação possessória ajuizada pela Apelada.

Isenção de preparo, id. 290125877.

Contrarrazões, id. 289617528.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada pela parte
MARILDA DE JESUS FERREIRA
, que julgou procedente os pedidos inicias e reconheceu a posse da Apelada sobre o imóvel localizado na Rua Suécia, Lote 16, Quadra 33, Bairro Jardim Vila Real, naquele município, determinando que o Apelante se abstivesse de turbar a posse sob pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia delineada na presente demanda à pretensão formulada pela parte autora, ora apelada, no sentido de obter a tutela possessória mediante a concessão do interdito proibitório, em face de suposta ameaça ao exercício da posse mansa e pacífica sobre imóvel urbano localizado na Rua Suécia, Lote 16, Quadra 33, Bairro Jardim Vila Real, município de Cáceres/MT.

Segundo narrado na peça inaugural, a parte apelada alega ter adquirido o referido lote, no ano de 2006, de um particular identificado apenas como “Francisco de Tal”. Sustenta que, por razões de ordem pessoal, teve que se ausentar do local naquele mesmo ano, mudando-se para a cidade de Araputanga/MT, e que, ao retornar ao município de origem em 2008, retomou a posse direta sobre o imóvel, passando a cuidar da área, erguendo cercas e cultivando plantações, notadamente de banana.

Aduz, ainda, que sempre exerceu a posse de forma contínua, exclusiva e ostensiva, com
animus domini
, destacando que as guias de IPTU se encontram em seu nome, o que, segundo afirma, corrobora o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Afirma que apenas em 2015 tomou ciência de que o requerido, Carlos Alberto dos Santos, também se dizia proprietário do mesmo lote, passando, desde então, a perturbar a posse da autora, mediante atos como a destruição da cerca divisória e a aplicação de substâncias tóxicas (veneno) sobre as plantações ali existentes.

Diante da iminência de esbulho, não vislumbrando outra medida eficaz para a salvaguarda de sua posse, a autora ajuizou a presente ação possessória, com pedido liminar de concessão do interdito proibitório, nos termos dos arts. 567 e seguintes do Código de Processo Civil.

O Juízo a quo, após regular instrução do feito, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ [...] Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) JULGAR PROCEDENTE o pedido apresentado pela autora MARILDA DE JESUS FERREIRA em desfavor do requerido CARLOS ALBERTO DOS SANTOS para o fim de CONCEDER o interdito proibitório em benefício da autora sobre o imóvel em questão, forte no art. 487, I CPC;

(b) Deferir a liminar pretendida para DETERMINAR a expedição de Mandado Proibitório, em benefício da autora, a fim de que o requerido se abstenha de praticar quaisquer atos de obstrução (turbação/esbulho), inclusive os de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo da área descrita, ADVERTINDO-O que caso desobedeça a ordem judicial, poderá responder por crime de desobediência, e FIXAR multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de inobservância desta decisão pelo requerido;

c) CONCEDER os benefícios da gratuidade de justiça à parte requerida, diante dos documentos anexados no ID 117543203 e seguintes;

d) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, observando-se a justiça gratuita ora deferida;

e) DETERMINAR, após decorrido o prazo recursal, a baixa na distribuição e o ARQUIVAMENTO dos autos com as cautelas devidas;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]”

Pois bem.

- DA ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, impõe-se realizar uma análise mais aprofundada da questão.

Embora exista entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que o pedido de efeito suspensivo deva ser formulado por meio de petição autônoma, conforme disposto no art. 1.012, §3º, do CPC, é preciso reconhecer que
tal formalismo não pode se sobrepor à busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

De fato, não há óbice legal intransponível que impeça o conhecimento do pedido formulado em preliminar de apelação, especialmente quando já distribuído o recurso, situação em que o relator já possui plena competência para apreciar a questão. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado o rigor formal em casos semelhantes, privilegiando a instrumentalidade das formas e a economia processual.

Nesse contexto, passo à análise do mérito do pedido de efeito suspensivo.

O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo. Contudo, nos casos excepcionais previstos no §1º do mesmo dispositivo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, iniciando-se a eficácia da sentença imediatamente após sua publicação.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer das hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 1.012 do CPC que justifique o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo. Mesmo assim, o apelante pleiteia a concessão do efeito suspensivo, invocando o §4º do referido artigo, que autoriza tal concessão quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ocorre que o apelante
não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação
decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença. A mera alegação genérica de que o cumprimento imediato da sentença lhe causaria prejuízos não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Além disso, ao examinar o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a apelada demonstrou, de forma consistente, o exercício de posse anterior sobre o imóvel em questão, realizando atos de conservação e pagamento de tributos, bem como o justo receio de turbação dessa posse em razão da conduta do apelante.

Nesse contexto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso representaria, em verdade,
maior risco à parte que demonstrou, em cognição exauriente de primeiro grau, a plausibilidade do seu direito possessório,
invertendo-se indevidamente a lógica da proteção jurisdicional.

Ademais, a sentença que concedeu o interdito proibitório
não determinou a desocupação do imóvel pelo apelante, mas apenas que este se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho contra a posse da apelada
.

Não há, portanto, situação fática irreversível que pudesse justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

Desse modo, ainda que superado o óbice formal quanto à via adequada para a formulação do pedido de efeito suspensivo, no mérito, tal pedido não comporta deferimento, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais necessários à sua concessão.

INDEFIRO
, portanto, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante.

- DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão do interdito proibitório, quais sejam: a posse do autor, o justo receio de ser molestado na posse e a data da ameaça, nos termos do art. 567 do CPC, combinado com o art. 561 do mesmo diploma legal.

O interdito proibitório, como sabido, é ação possessória de natureza preventiva, que visa resguardar a posse contra ameaça de turbação ou esbulho. Dispõe o art. 567 do CPC:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Para sua concessão, é necessário que o autor comprove, nos termos do art. 561 do CPC: (i) a sua posse; (ii) a ameaça de turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da ameaça; e (iv) a continuação da posse, embora ameaçada.

No caso em análise, verifico que a prova produzida nos autos é robusta no sentido de demonstrar a posse exercida pela apelada sobre o imóvel objeto da lide.

As provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório revelaram-se firmes e harmônicas no sentido de corroborar o exercício de atos possessórios pela parte apelada, ao longo de período igual ou superior a nove anos, no imóvel objeto da lide.

Os depoentes foram uníssonos ao afirmar que a apelada realizava, de forma contínua e ostensiva, a limpeza do terreno, o cultivo de culturas diversas — a exemplo da mandioca —, bem como o adimplemento regular dos tributos incidentes sobre a propriedade, notadamente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Destaca-se, ademais, que mesmo sob inquirição direta da ilustre patrona do apelante, nenhuma das testemunhas vacilou em reconhecer a posse exercida pela autora, reafirmando com segurança e coerência os elementos fáticos que consubstanciam a sua relação possessória com o bem.

A testemunha Luciana Mattos Alencar (id. 289617488) declarou, de forma segura, que conhece o imóvel objeto da demanda, tendo, inclusive, auxiliado a apelada por diversas ocasiões na limpeza do terreno. Informou que residiu na Avenida Principal da Vila Real no ano de 2010, época em que a apelada já exercia cuidados regulares sobre o referido bem. Afirmou, ainda, que presenciou a autora realizando plantio de mandioca no local e que possui ciência de que esta efetuava o pagamento dos tributos municipais incidentes sobre o imóvel, notadamente o IPTU.

Por sua vez, a testemunha Odelicio Manoel da Silva (id. 289617511) asseverou que a posse do imóvel vem sendo exercida pela apelada desde os anos de 2012 ou 2013, período em que esta teria adquirido o bem. Relatou ter prestado serviços de limpeza do terreno mediante remuneração paga diretamente pela autora e, de modo categórico, afirmou que jamais viu o apelante no local, reforçando, assim, a exclusividade da posse exercida pela apelada.

Em contrapartida, observa-se que o
apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício da posse
sobre o imóvel em momento anterior à suposta turbação alegada pela parte apelada.

A única testemunha por ele arrolada, Francisco Antônio Pereira (id. 289617517), limitou-se a afirmar que o apelante teria adquirido a propriedade do bem por intermédio de uma imobiliária, por volta do ano de 2010, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que comprovasse o exercício fático e contínuo da posse direta sobre o bem litigioso.

Cumpre destacar, com o devido realce, que, nas ações possessórias, a discussão jurídica não gravita em torno da titularidade dominial, mas sim da
posse em sentido jurídico
, consoante preconizado pelo art. 1.196 do Código Civil.

Nessa linha, acertadamente pontuou o magistrado sentenciante ao consignar que
“a controvérsia nesta ação não depende da formalidade do registro de propriedade, mas sim do comportamento de dono da mesma, segundo o conceito de possuidor disposto no já citado art. 1.196 do Código Civil”.

Nesse sentido, a simples apresentação de contrato de compra e venda, sem a comprovação do exercício efetivo da posse, não é suficiente para afastar o direito da apelada à proteção possessória pleiteada. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art.
567
do
CPC
, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça. 2. Embora a notificação extrajudicial que informa a possibilidade de ajuizamento de ação não revele, por si só, injusta ameaça à posse, por representar exercício regular de direito, o conteúdo do documento pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático-probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, hipótese em que o documento deve ser considerado na resolução do litígio. 3.
Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe aos réus, ao alegarem a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentarem contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art.
373
,
II
do
CPC
, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório”. (TJMT
00007409120178110094
MT, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 16-12-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-1-2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO
927
DO
CPC
– POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo
567
do
CPC
, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório”. (TJMT, N.
10113692520228110000
MT, relator Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 22-11-2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 28-11-2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho. Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório”. (TJMT -
AC 10136733920208110041
, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 24-7-2023).

Quanto às alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas da apelada, observo que, embora haja algumas divergências pontuais, especialmente quanto à data exata da aquisição do imóvel pela apelada, tais inconsistências não são suficientes para invalidar os testemunhos ou afastar a comprovação da posse exercida pela apelada.

É natural que, em depoimentos sobre fatos ocorridos há vários anos, haja alguma imprecisão quanto a datas específicas. No entanto, o conjunto probatório, analisado em sua
totalidade
, demonstra de forma convincente que a apelada exercia a posse do imóvel, realizando atos típicos de quem se comporta como dono, como a limpeza do terreno, o plantio de culturas e o pagamento de tributos.

No que se refere à demonstração do justo receio de turbação ou esbulho — requisito indispensável à concessão da tutela possessória na modalidade de interdito proibitório, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil — constata-se que tal elemento restou satisfatoriamente comprovado nos autos.

Com efeito, consoante narrado na petição inicial, o requerido não refutou a pretensão de ocupar o imóvel litigioso, ao argumento de que deteria legitimidade para tanto, o que revela, de forma inequívoca, a existência de ameaça concreta à posse da apelada.

Tal circunstância é reforçada pelo conteúdo da própria contestação e das alegações finais apresentadas pelo apelante, nas quais transparece sua deliberada intenção de tomar posse da área objeto da lide, configurando, assim, o animus de perturbação que justifica a tutela jurisdicional preventiva de natureza possessória já deferida pelo juízo de origem.

Não merece acolhida a alegação do apelante no sentido de que inexistiriam provas suficientes a atestar a posse preexistente da apelada e o justo receio de turbação ou esbulho, apto a ensejar a tutela possessória. Com efeito, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício da posse sobre o bem, seja após a suposta aquisição do imóvel, seja em momento anterior à turbação narrada pela parte demandante.

Ademais, a apelada
reforça o exercício legítimo da posse
ao instruir os autos com documentação comprobatória do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a exercícios pretéritos, o que constitui elemento indiciário relevante da animus possidendi e da exteriorização do comportamento próprio de quem se conduz como titular do domínio.

Dessarte, o
conjunto probatório constante dos autos
— testemunhal e documental — co
rrobora integralmente os fundamentos expostos pelo magistrado sentenciante
, os quais conduziram ao acolhimento do pedido de interdito proibitório. Inexistem, pois, elementos capazes de infirmar a correção da sentença proferida, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso,
todavia,
INDEFIRO-O
, por ausentes os requisitos legais exigidos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025